Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à extensão de benefício concedido a corréu e ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à identidade fático-processual entre os corréus e à fundamentação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da decisão que concedeu liberdade ao corréu, destacando sua natureza subjetiva e circunstancial, o que inviabiliza a extensão automática ao embargante.
4. A jurisprudência exige identidade fático-processual e fundamentos exclusivamente objetivos para aplicação do art. 580 do CPP, o que não se verifica no caso.
5. A alegação de identidade de liderança entre os corréus foi enfrentada, sendo o embargante apontado como principal articulador da organização criminosa, com atuação relevante no cultivo, armazenamento e distribuição de drogas.
6. A menção ao habeas corpus para cultivo de maconha com fins medicinais não configura vício, pois não foi fundamento exclusivo da prisão preventiva.
7. A fundamentação da prisão preventiva está amparada em elementos probatórios atuais, como interceptações telefônicas e movimentações financeiras, evidenciando a contemporaneidade dos riscos.
8. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nessa via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual e fundamentos exclusivamente objetivos. 2. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade concreta do agente. 3. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos riscos que ensejaram sua decretação, sendo prescindível a superveniência de novos fatos."
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, 580 e 619 do CPP; art. 5o, LV da CF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 204.058/DF (STJ); Acórdãos 1863874, 0713387-35.2024.8.07.0000; 1927752, 0737209-53.2024.8.07.0000; 1977583, 0753370-41.2024.8.07.0000 (TJDFT).